Tribunal: TCU
Processo: 017.965/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9793/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.965/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karoliny Lima Duarte (XXX.368.646-XX); Bruna da Silva Lucas (XXX.190.366-XX); Cylmara Jacinta Librelon (XXX.416.006-XX); Danilo Paulino Nascimento (XXX.306.566-XX); David Judson Costa Farias (XXX.023.396-XX); Gabriel Aniceto Miranda Matos (XXX.508.916-XX); Maria Jose Souza Lacerda (XXX.204.366-XX); Olavo Antonio Borges (XXX.606.320-XX); Simone Basilio da Rocha (XXX.562.526-XX); Vicente Geraldo Ferreira (XXX.926.806-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.